Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-85.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700375-85.2022.8.07.9000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONSTRULEMES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: ALFA FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRULEMES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME, MARIA DAS DORES DO PRADO E OSVALDO LEMES DO PRADO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do pedido cautelar em caráter antecedente n. 0711309-36.2022.8.07.0001, ajuizada pelos agravantes em desfavor de ALFA FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 3410387), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela cautelar formulado pelos agravantes, objetivando a suspensão dos atos adjudicatórios e leilões extrajudiciais dos imóveis constituídos pelos Lotes 01 e 02, do Conjunto 05, da Quadra QN 320, Samambaia-DF e pelo Lote 20, da Quadra CNH 03 – Taguatinga-DF. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 34214057, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimada, a agravada ofertou contrarrazões (ID 36419790), suscitando preliminares de prevenção do juízo e de perda do objeto, dentre outros. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação das partes agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito dos argumentos e preliminares arguidas pela agravada em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Promova a Secretaria da egrégia 1a Turma Cível a correção do polo ativo do presente agravo de instrumento, para que passe a constar também como agravantes: MARIA DAS DORES DO PRADO E OSVALDO LEMES DO PRADO. Brasília/DF, 22 de junho de 2022 às 18:28:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora